Tribunal: TJES
Processo: 0018876-06.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu os Embargos à Execução opostos pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado citado por edital, pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em entendimento dominante; (ii) estabelecer se é possível o recebimento dos embargos à execução sem a garantia do juízo, quando opostos por curador especial; (iii) determinar se a nulidade da citação por edital poderia ser rediscutida; (iv) avaliar a legitimidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo na Súmula 568 do STJ, sendo válida quando baseada em entendimento jurisprudencial consolidado. A eventual nulidade do julgamento unipessoal resta superada pela reapreciação colegiada do Agravo Interno.

É possível o recebimento dos embargos à execução sem garantia do juízo quando opostos pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial de réu citado por edital, conforme entendimento do STJ, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa.

A discussão sobre a validade da citação por edital está preclusa, pois a nulidade já havia sido reconhecida em decisão na ação de execução fiscal, sem a interposição de recurso pelo Município.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública na qualidade de curadora especial quando a sentença apenas reconhece a nulidade da citação, sem julgamento de mérito da execução, conforme entendimento do STJ e do próprio TJ/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática baseada em jurisprudência dominante é válida e tem sua eventual nulidade sanada pelo julgamento colegiado do Agravo Interno.

A Defensoria Pública, como curadora especial, pode opor embargos à execução fiscal independentemente de prévia garantia do juízo.

A nulidade da citação por edital não pode ser rediscutida quando já reconhecida e preclusa a decisão.

A Defensoria Pública não faz jus a honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção dos embargos com prosseguimento da execução (reconhecimento de nulidade da citação editalícia).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a r. decisão monocrática de Id 7740468, de relatoria do em. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de Apelação de Id 6522208 (fls.44/61).

Referido apelo foi interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (Id 6522208, fls.39/43) que julgou extintos os Embargos à Execução opostos por
EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA
, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir (art.485, inciso VI, CPC) e condenou o
MUNICÍPIO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões de Id 7974728, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão recorrida deve ser anulada, pois inexistente circunstância que autorizasse o julgamento monocrático da apelação;
II)
os Embargos à Execução deveriam ser extintos pela ausência de garantia do juízo;
III)
a citação por edital nos autos da ação de execução foi válida, uma vez que desnecessário o exaurimento de todos os meios de localização da parte;
IV)
não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua na qualidade de curadora especial.

Contrarrazões de Id 9196784 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de circunstância que autorizasse o julgamento monocrático do apelo, tem-se que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, para além das hipóteses estritamente previstas no art.932, do Código de Processo Civil, estabelece o c. Superior Tribunal de Justiça, em sua súmula nº568, que
“o
relator, monocraticamente,
[...]
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Referida autorização foi expressamente mencionada pelo em. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, então relator da Apelação, como fundamento para o julgamento monocrático do recurso, de modo que também não há que se falar em ausência de fundamentação nesse tocante.

Ademais, ainda que assim não fosse, tem-se que eventual nulidade resta superada pela presente apreciação colegiada deste Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática.

Em idêntico sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.
In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

[...]

VI.

Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo Interno na Apelação Cível nº5001046-04.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Desª. Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria. Data de Julgamento: 11/10/22). (grifo nosso)

Superado tal ponto, tem-se que também não procede o argumento de que o juízo de origem não deveria sequer ter recebido os Embargos à Execução pela ausência de garantia, pois não se pode ignorar que, no caso em tela, referidos embargos foram opostos pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (art.72, II, e parágrafo único, CPC).

Em hipóteses tais, a exigência de comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de oferecimento de garantia integral do juízo inviabilizaria por completo a representação do executado revel, uma vez que, enquanto curadora especial, a Defensoria Pública exerce seu múnus sem qualquer contato com o representado, de modo que possível o recebimento dos embargos sem a prévia garantia do juízo prevista no art.16, §1º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980), a fim de salvaguardar os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Nesse sentido é o entendimento já consignado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJ/ES:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição.

Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3º, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1ª Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.

[...]

IV. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010), consignou que, "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula 196 do STJ),
bem como que "é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa
"

V. Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp nº 1.781.045/MG. Órgão Julgador: Segunda Turma; Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 21/09/20. DJe: 25/09/20). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO.
CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

[...]

2) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.548/PB), dispensa-se a necessidade de garantia do Juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal por parte do curador especial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito.

4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0024198-41.2017.8.08.0347. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 27/02/24). (grifo nosso)

Com relação à validade da citação por edital, como bem pontuado pelo em. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho na decisão ora recorrida,
“
demonstra-se superada a análise da matéria, e, portanto, preclusa, na medida em que restou consignado na Sentença recorrida que a nulidade e a invalidação daquele ato citatório foram procedidas nos autos da Ação de Execução Fiscal, não havendo notícia de que a Fazenda Pública Recorrente
[tenha]

interposto eventual recurso naquele feito executivo, objetivando reverter tal compreensão.

Deste modo, revela-se impróspera a irresignação do Recorrente no sentido de defender a regularidade da citação por edital, cuja nulidade, como visto, foi pronunciada em Decisão não impugnada oportunamente”.

Isso porque, optando por permanecer inerte nos autos da Execução Fiscal nº0018877-88.2018.808.0347 (Id 11402942), onde já enfrentada a questão da nulidade da citação editalícia, não pode o agravante neste momento, reabrir a discussão acerca de matéria já analisada,
ainda que se trate de questão de ordem pública
, uma vez que há muito preclusa.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados desta e. Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA –

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA

– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1. As matérias de ordem pública da prescrição e de decadência suscitadas na contestação foram rejeitadas na decisão de saneamento, porém, o banco não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão consumativa.

2. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que o apelado efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal à época da pactuação.

3. Os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral (TJ/ES. Apelação Cível nº5001349-34.2023.8.08.0038. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 15/05/24). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.
PENSIONAMENTO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO FALECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não se conhece do pedido de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo a quo na decisão saneadora, ante a ululante preclusão consumativa, porquanto não agravável no momento oportuno, eis que, sabidamente, referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15), circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15. Precedentes.

II. Por ausência de comprovação de dependência econômica perante o de cujus, não assiste razão à apelante no que pertine ao pensionamento civil vindicado com amparo no artigo 948, inciso II, do CC/02.

III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001933-38.2022.8.08.0038. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 14/06/24). (grifo nosso)

Nada obstante, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao agravante.

Consoante entendimento já externado anteriormente em voto de divergência nos autos da Apelação Cível nº0026099-44.2017.8.08.0347, que analisa questão semelhante, entendo que descabe condenação do Município ao pagamento da verba honorária ao FADEPES, uma vez que, no caso em tela, a sentença que extinguiu os Embargos à Execução decorre unicamente do fato de ter sido reconhecida a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá.

Em tais situações, o c. Superior Tribunal de Justiça compreende que a referida verba apenas é, de fato, exigível, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representando como curadora especial realmente se consagra vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.

2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3.
A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.

4. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ. REsp nº1.912.281/AC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 12/12/23. DJe: 14/12/23). (grifo nosso)

Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ANULADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

2)
O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
.

3) No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

4) Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0026039-71.2017.8.08.0347. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: Data: 12/04/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Paulo César Garcia Duarte contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal movida pelo Município de Vitória, reconhecendo a validade da citação por edital do executado, e condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se a citação por edital do apelante no processo de execução fiscal foi realizada sem o exaurimento das diligências para a localização do executado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (Súmula 414).

3. Discute-se, ainda, a possibilidade de condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no caso de reconhecimento da nulidade da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por edital, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado. No presente caso, restou demonstrado que não foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do apelante, sendo nula a citação por edital.

5. A Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial, somente faz jus a honorários sucumbenciais quando o assistido se consagra vencedor na demanda. No caso, a nulidade da citação editalícia não encerra a execução fiscal, não havendo condenação ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade da citação por edital, mantendo o prosseguimento da execução fiscal. Inexistência de condenação em honorários sucumbenciais ao Município de Vitória.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital em execução fiscal é nula quando não exauridas as diligências para a localização do executado.
2. A nulidade da citação editalícia, sem extinção da execução, não enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0026099-44.2017.8.08.0347. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima. Data de Julgamento: 11/10/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno (Id 7974728) e reformo, em parte, a decisão monocrática de Id 7740468, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação (Id 6522206) e reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar, em parte, a decisão monocrática de Id 7740468, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação (Id 6522206) e reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.